Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012612-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), POLIANA DA SILVA MARINHO - CPF: 039.238.821-90 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar supostas provas de hipossuficiência e risco de dano irreparável, bem como se contrariou jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou os argumentos e fundamentos apresentados, decidindo de forma motivada que não restaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente a ausência de garantia da execução e a necessidade de dilação probatória.

A pretensão da embargante se confunde com inconformismo quanto ao mérito da decisão, o que não é cabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Poliana da Silva Marinho
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão quanto à análise da prova documental de sua hipossuficiência econômica, evidenciada por certidão de baixa cadastral perante a Receita Federal, declarações fiscais e extratos bancários, o que legitimaria a concessão excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo. Defende ainda a ausência de enfrentamento da situação concreta de risco de dano irreparável diante da iminente possibilidade de constrição de bens, já que a empresa da qual é titular encontra-se inativa e desprovida de receitas operacionais. Menciona a contradição frente à jurisprudência consolidada do TJMT que admite a concessão do efeito suspensivo em casos análogos, com dispensa da garantia do juízo, ante a comprovação de hipossuficiência econômica da parte agravante.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, atribuindo efeito infringente ao julgado,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o fumus boni juris, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto à cobrança indevida e abusiva de encargos contratuais, além da existência ou não de capitalização de juros e possível excesso de execução, requer dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Ademais, as provas apresentadas pela recorrente não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que haja vícios formais no título executivo.

Quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. Isso porque, a mera alegação de dificuldades financeiras e de possível expropriação de bens não constitui, por si só, risco de dano irreparável, uma vez que tais atos são próprios da execução e passiveis de reversão em caso de eventual procedência dos embargos.

Além disso, devo destacar que a hipossuficiência econômica da agravante, embora relevante para a aferição do mérito e para o deferimento da gratuidade judiciária, já concedida na origem, não tem o condão de afastar, por si só, a exigência legal de garantia da execução, quando se pretende obter medida de natureza excepcional, como o efeito suspensivo aos embargos.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.” (RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando o executado garante a execução e demonstra a plausibilidade de suas alegações, bem como a possibilidade de lesão irreparável, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”.
(...).” (RAI n.o 1032413-32.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Nesta trilha, os argumentos apresentados, por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução, não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.
”
(id. 296059863).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que não restaram evidenciados, no plano da cognição sumária, nem o
fumus boni iuris
(dada a ausência de prova inequívoca acerca da suposta abusividade dos encargos contratuais e da irregularidade formal do título executivo), tampouco o
periculum in mora
(porquanto os alegados riscos patrimoniais não ultrapassam o espectro ordinário dos efeitos de um processo de execução e são reversíveis).

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal caminha em sentido oposto ao alegado pela embargante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC. 2. A ausência de garantia da execução e a mera alegação de hipossuficiência econômica não justificam, por si sós, a concessão do efeito suspensivo. 3. Alegações de nulidade do título por ausência de causa debendi, simulação ou fraude devem estar amparadas em indícios concretos para ensejar a suspensão da execução
.” (RAI n.o 1017291-42.2025.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.07.2025 – destaquei),

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos para tutela provisória e a prévia garantia da execução. A mera alegação de hipossuficiência financeira não supre a ausência de garantia do juízo. Discussões contratuais que demandam dilação probatória não afastam, por si sós, a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.”
(RAI n.o 1014267-06.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.07.2025 – destaquei).

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025